Tribunal: STF
Processo: RE 104286
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-22
Data de publicação: 1988-03-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATADOS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. ACÓRDÃO QUE RECONHECE A
EXISTÊNCIA DE CULPA RECIPROCA DAS PARTES, PELO ATRASO E MA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO PELO DANO DECORRENTE DO SAQUE E DO
PROTESTO INJUSTIFICADO DE DUPLICATAS REFERENTES A SERVIÇOS MAL
EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 2, 128, 168 E
460, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E ART. 1057, DO CÓDIGO CIVIL.
DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS, SUMULAS 282 E 356. ALEGAÇÃO DE
JULGAMENTO 'EXTRA PETITA', QUE NÃO E DE ACOLHER-SE. DISSIDIO
PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 291 E RISTF, ART. 322. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.